Tribunal: TJMT
Processo: 1011795-48.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011795-48.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), KATTIUCE SILVA EGUES - CPF: 016.540.461-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO FISCAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR E INADIMPLEMENTO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cáceres contra sentença que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1011795-48.2024.8.11.0006, indeferiu o pedido de desconsideração formulado na Execução Fiscal nº 1005686-18.2024.8.11.0006, ao fundamento de que não foram demonstrados os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil e art. 135 do CTN. O Município alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, sustenta abuso da personalidade jurídica da empresa executada, com encerramento irregular das atividades, inexistência de bens penhoráveis e inadimplemento de tributos municipais. Requer a inclusão da sócia-administradora Kattiuce Silva Egues no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da sentença por ausência de fundamentação exige a completa inexistência de motivação, o que não se verifica no caso. A sentença, ainda que sucinta, apresentou fundamentos jurídicos mínimos, afastando a alegação de vício processual à luz do art. 93, IX, da CF/88 e da jurisprudência consolidada do STJ.

A desconsideração da personalidade jurídica, fundada na teoria maior prevista no art. 50 do Código Civil, exige demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficientes o encerramento irregular da empresa e a ausência de bens penhoráveis.

A inadimplência tributária, por si só, não autoriza a responsabilização direta dos sócios, conforme estabelece a Súmula 430 do STJ e a jurisprudência predominante.

No caso concreto, não há prova de conduta dolosa da sócia-administradora, nem indícios de que tenha havido confusão patrimonial ou uso fraudulento da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores.

A tentativa frustrada de localização de bens e a ausência de baixa formal da empresa não configuram, por si, abuso de personalidade jurídica, conforme entendimento do STJ e dos Tribunais Estaduais.

A aplicação da teoria menor da desconsideração (art. 28, § 5º, do CDC) não é cabível em execuções fiscais, por ausência de relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nulidade da sentença por ausência de fundamentação somente se configura diante da completa inexistência de motivos, não sendo suficiente a fundamentação sucinta.

A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração concreta de abuso da personalidade, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A inadimplência tributária e o encerramento irregular da empresa não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica.

A ausência de bens penhoráveis em nome da empresa não configura automaticamente abuso da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 489, § 1º, e 133 a 137; CC, art. 50; CTN, art. 135; CDC, art. 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1356063/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04.10.2018, DJe 15.10.2018.

TJDFT, Acórdão 1.865.632, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 16.05.2024, DJE 17.07.2024.

Súmula 430/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, em face de KATTIUCE SILVA EGUES, contra sentença proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1011795-48.2024.8.11.0006, oriundo do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado pela Fazenda Pública municipal, por entender que não foram demonstrados os requisitos legais autorizadores da medida, em especial os previstos no art. 135 do CTN e art. 50 do Código Civil, bem como, a ausência de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, exigidos pela chamada “teoria maior da desconsideração”.

Ressaltou que a simples inadimplência tributária não enseja a responsabilização direta dos sócios, à luz da jurisprudência do STJ e da Súmula 430/STJ.

O Município de Cáceres fundamenta sua irresignação nos arts. 1.009 a 1.014 do CPC/2015, pugnando pela reforma da sentença.

Em preliminar arguiu que a decisão de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da CF, bem como aos arts. 11 e 489,§ 1º do CPC, ao deixar de analisar os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados na petição inicial do incidente (ID 171306652).

No mérito, alega que a executada, empresa de titularidade da Sra. KATTIUCE SILVA EGUES, encontra-se em débito com o erário municipal por tributos relativos ao ISSQN dos exercícios de 2021 e 2022, cujo inadimplemento deu ensejo à Execução Fiscal n. 1005686-18.2024.8.11.0006.

Aponta que restou comprovado o encerramento irregular das atividades empresariais, sem a devida baixa formal, mantendo-se apenas a suspensão cadastral da empresa perante o Município.

Aduz que inexistem bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica, conforme consulta frustrada aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e DOI.

Sustenta que tais circunstâncias evidenciam abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade por parte da sócia-administradora.

Sublinha que é cabível, portanto, a responsabilização patrimonial pessoal da recorrida, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso para reformar integralmente a sentença e declarar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com a inclusão da sócia KATTIUCE SILVA EGUES no polo passivo da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

O Município de Cáceres suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que o
decisum
de origem violou o dever constitucional e legal de fundamentação, consagrado no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como nos arts. 11 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante que a sentença proferida pela douta Magistrada singular deixou de enfrentar, de forma expressa e adequada, os fundamentos centrais expendidos na inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, especialmente quanto:

(I) à aplicabilidade do art. 50 do Código Civil, o qual disciplina o abuso da personalidade jurídica e legitima a responsabilização dos sócios em caso de desvio de finalidade ou confusão patrimonial; e

(II) à existência de prova documental da inexistência de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica, além de suspensão irregular do registro fiscal municipal da empresa executada.

Tais omissões, segundo o apelante, maculam a validade do pronunciamento judicial de primeiro grau, porquanto deixam de enfrentar argumentos jurídicos aptos a, em tese, infirmar as conclusões adotadas, contrariando o modelo normativo de fundamentação exaustiva exigido pelo ordenamento processual civil contemporâneo.

A leitura atenta da sentença recorrida revela que, embora de forma sucinta, a Magistrada “
a quo”
fundamentou adequadamente sua decisão, discorrendo, ainda que de forma objetiva, sobre:

I) o regime jurídico do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 do CPC;

II) os parâmetros objetivos e subjetivos do art. 50 do Código Civil;

III) a aplicabilidade subsidiária do Código Tributário Nacional, especialmente o art. 135, ao caso concreto, dada a natureza fiscal da obrigação; e

IV) a exigência de demonstração de dolo, excesso de poderes ou fraude para autorizar o redirecionamento da execução.

Eis um trecho emblemático do julgado:

“
Verifico que o autor não demonstrou a presença dos requisitos legais hábeis a ensejar o pedido de desconsideração da pessoa jurídica. Dessa feita, não há como prosperar a pretensão [...] eis que em dissonância com a disposição legal, motivo pelo qual nos termos do inciso I do art. 487 do NCPC JULGO IMPROCEDENTE.” (Id. nº 287018359, p. 5)

Assim, não se vislumbra ausência absoluta de fundamentação — o que, segundo a jurisprudência dominante do STJ e STF, seria requisito necessário para o reconhecimento de nulidade por violação ao art. 93, IX, da CF/88.

Ainda que se possa criticar a profundidade da motivação, tal crítica se insere no âmbito da suficiência argumentativa, o que pode ensejar reforma da sentença no mérito, mas não nulidade processual.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que:

“A nulidade da sentença por ausência de fundamentação exige a completa inexistência de motivos e razões que a sustentem. A mera discordância quanto à extensão ou profundidade da motivação não enseja, por si só, o reconhecimento da nulidade.”
(STJ, AgRg no AREsp 1356063/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04/10/2018, DJe 15/10/2018)

À luz desse entendimento, e considerando que a sentença expôs as razões jurídicas de sua convicção, mesmo que de forma econômica, não há como acolher a preliminar de nulidade.

Portanto, voto pela rejeição da preliminar suscitada.

VOTO DE MÉRITO

A controvérsia sub judice reside na possibilidade ou não de responsabilização patrimonial pessoal da Sra.KATTIUCE SILVA EGUES com base no art.50 do Código Civil (teoria maior da desconsideração), considerando:

I - encerramento irregular da empresa sem baixa formal.

II - inadimplência fiscal relativa ao ISSQN.

III - inexistência de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica.

IV - ausência de outras providências para satisfação do crédito.

É de rigor destacar que o ordenamento jurídico brasileiro disciplina a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, conforme o art.50 do Código Civil, que exige comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

O art. 50 do Código Civil dá dois requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica: abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, assim, somente estas situações justificariam a desconsideração, que deve ser reconhecida por decisão judicial.

Prevê o art. 50 do Código Civil:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos § 1º e § 2º também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” (NR)

A desconsideração da personalidade jurídica é uma decisão judicial a partir da qual os direitos e, mais comumente, deveres de uma pessoa jurídica, passam a se confundir com os direitos ou responsabilidades de seus proprietários.

Normalmente, uma empresa é tratada como pessoa jurídica corporativa, que é a única responsável pelas dívidas e única beneficiária do crédito devido
, mas em situações excepcionais ocorre a desconsideração da personalidade.

A jurisprudência do STJ é cristalina em admitir que o encerramento irregular da sociedade e a simples ausência de bens não são suficientes por si para autorizar a desconsideração.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO . DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 50 DO CC. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial ( CC/2002, art . 50).2. O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes .3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2433789 SP 2023/0258819-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024)

Ademais, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que o incidente de desconsideração exige demonstração de conduta dolosa ou confusão patrimonial, sendo insuficiente alegar apenas ausência de bens ou encerramento irregular, sob pena de violar a autonomia patrimonial societária e desestimular a iniciativa econômica.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA . DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 435 E DO TEMA 630 DO STJ . I – Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em IDPJ, originário de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios a favor da União Federal, deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, determinando a responsabilização dos sócios. Desconsideração da personalidade jurídica que teve por fundamento a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora. II – A simples inadimplência, ausência de bens ou mesmo o encerramento irregular da sociedade empresária não pode servir de supedâneo à desconsideração da personalidade jurídica, a fim de alcançar os bens de seus sócios, sendo imprescindível a existência de fatos concretos que demonstrem o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil) . Jurisprudência pacífica do STJ. III –Inaplicabilidade do da Súmula 435 ("Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente") e do Tema 630 do STJ (“Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente"), voltados às execuções fiscais. IV – Agravo de instrumento provido."
(TRF-3 - AI: 5004171-55 .2021.4.03.0000 SP, Relator.: Desembargador Federal DIANA BRUNSTEIN, Data de Julgamento: 07/06/2024, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 12/06/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS REVELADORES DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a distinção entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos objetivos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". III. Para a desconsideração da personalidade jurídica é indispensável a alegação demonstração de fatos concretos que evidenciem o uso intencional da pessoa jurídica para fins ilícitos (desvio de finalidade) ou a efetiva ausência de separação de fato entre os patrimônios dos sócios e da pessoa jurídica (confusão patrimonial), nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 50 do Código Civil. III. O inadimplemento obrigacional e o esgotamento patrimonial da empresa executada, sem a comprovação de fatos reveladores do uso doloso da pessoa jurídica para lesar credores ou da interação espúria do patrimônio de sócios e sociedade empresária, não se enquadram na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1º e 2º do artigo 50 do Código Civil. IV. Agravo de Instrumento desprovido.

(TJDF
Acórdão 1865632
, 07305437020238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Sem prejuízo, quanto à teoria menor, prevista no art.28, §5º, do CDC, é importante destacar que sua aplicação é restrita às relações de consumo e tutela de interesses vulneráveis. Mesmo assim, exige-se que o sócio ou gestor figure no quadro societário e tenha praticado atos de gestão que obstaculizem o ressarcimento do consumidor. Ou seja, não se aplica ao presente caso, que envolve execução fiscal e tributos municipais.

No caso em tela, não há qualquer indício concreto de que a recorrida tenha utilizado a pessoa jurídica com intuito de lesar credores ou ocultar bens, nem evidência de confusão patrimonial.

O encerramento irregular e a ausência de bens penhoráveis estão egressos da argumentação da inicial do incidente, mas não configuram os requisitos previstos nos §§1º e 2º do art.50 do CC.

Assim sendo, não restou demonstrado, de forma mínima e plausível, o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos imprescindíveis à desconsideração na via major.

Não restando comprovado o requisito legal, o pedido de desconsideração não deve ser acolhido.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025